Tribunal: STF
Processo: Rcl 46812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Henrique Silva Freitas contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Sexta Região Administrativa Judiciária, Comarca de Ribeirão Preto/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o “MM. Juiz a quo decidiu, em decisão padrão (idêntica a de outros processos de execução penal), sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à concessão do benefício”.
    Sustenta que a “conclusão desse Pretório Excelso, como é sabido, foi no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico, desde que isso seja feito por meio de decisão fundamentada, como não poderia deixar de ser, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição”.
    Enfatiza que “o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a gravidade do delito cometido pelo condenado, indicando-se, portanto, que a decisão teve por base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão”.
    Argumenta que “decisões como a ora hostilizada são padrão nos casos de sentenciados cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais da Região de Ribeirão Preto-SP, tendo o MM. Magistrado do Departamento Estadual De Execução Criminal Da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, responsável por esses estabelecimentos prisionais, transformado o exame criminológico em etapa obrigatória para a demonstração do requisito subjetivo para a progressão de regime, o que, evidentemente, é total subversão ao decidido por essa Colenda Corte por meio da Súmula Vinculante n. 26”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, devidamente demonstrado o desrespeito à decisão dessa Egrégia Suprema Corte, requer-se, após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem Vossa Excelência acolher a presente reclamação pleiteada em favor de CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada e genérica, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a concessão DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    5. O reclamante foi condenado pela prática do delito tipificado no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes), às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.
    6. No curso da execução da pena imposta, formulou-se pedido de progressão de regime. Em 9.4.2021, a autoridade reclamada determinou a realização de exame criminológico do reclamante com a seguinte fundamentação:
    “1. O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de regência, tanto assim que as partes não apresentaram, a respeito, impugnação especificada.
    2. Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. 
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos: (…).
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 
    Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de pena elaborado; e DETERMINO que o condenado, seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra”.
    7. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Pelas peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora